Tribunal: TJBA
Processo: 8010542-65.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010542-65.2024.8.05.0201

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ALMIZETE MIRANDA DA SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1234 DO STF. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE IDOSA PORTADORA DE DOENÇA NEUROLÓGICA RARA AUTOIMUNE (DOENÇA DE DEVIC). USO CONTÍNUO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO AO SUS PARA OUTRAS PATOLOGIAS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ E TEMA 6 DO STF PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO CONHECID
O E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido para condená-lo, solidariamente com o Município de Porto Seguro, ao fornecimento contínuo do medicamento
Micofenolato de Mofetila 500mg
à parte Apelada, diagnosticada com Neuromielite Óptica (CID 10 G36.0), enquanto perdurar a prescrição médica. A decisão de primeiro grau afastou as preliminares arguidas e, no mérito, reconheceu o preenchimento dos requisitos para a concessão do fármaco, com fundamento no direito constitucional à saúde.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas a serem dirimidas no presente julgamento consistem em: a) analisar a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, arguida pelo Apelante com base no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal; b) verificar, no mérito, o preenchimento dos requisitos para o fornecimento de medicamento
registrado na ANVISA
, mas não incorporado ao SUS
para a patologia específica
da Apelada, à luz do direito fundamental à saúde e das teses firmadas nos Temas 6 do STF e 106 do STJ; c) examinar a responsabilidade solidária do ente estatal e a adequação da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL (TEMA 1234 DO STF). A preliminar de incompetência da Justiça Estadual, com base no Tema 1234 do STF, deve ser rejeitada. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.366.243, fixou a competência da Justiça Federal para as demandas relativas a medicamentos
não incorporados
ao SUS, mas com registro na ANVISA, quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos. No presente caso, o valor atribuído à causa é de R$ 5.000,00,
e o custo anual do tratamento, conforme parecer técnico juntado aos autos, é de R$ 17.647,68 (ID 93715959)
, montante consideravelmente inferior ao limite estabelecido para o deslocamento da competência. Portanto, a competência permanece na Justiça Estadual.

MÉRITO. O direito à saúde é um dever do Estado e um direito fundamental de todos, garantido pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos e medicamentos é solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF.

No caso concreto, a Apelada,
pessoa idosa
de 70 anos, é portadora de
Neuromielite Óptica
, uma doença neurológica autoimune grave e considerada rara, necessitando do uso contínuo do medicamento Micofenolato de Mofetila 500mg para controle da enfermidade e prevenção de sequelas irreversíveis, incluindo risco de morte (IDs 93715944, 93715944 e 93715944).

O medicamento pleiteado, embora possua registro na ANVISA e conste na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), não está incorporado aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do SUS para o tratamento da doença específica da Apelada (CID G36.0), sendo considerado, para esta finalidade, como não padronizado. A concessão de fármacos nessa condição é disciplinada pelo Tema 106 do STJ e pelo Tema 6 do STF, que estabelecem requisitos cumulativos.

Conforme bem analisado pela sentença de primeiro grau, todos os requisitos foram devidamente preenchidos. A imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS foram comprovadas por meio de laudos médicos circunstanciados (ID 479965090, pág. 5), que atestam a falha terapêutica com o uso de Azatioprina e as complicações pancreáticas decorrentes. A incapacidade financeira da Apelada para custear o tratamento é evidente, sendo assistida pela Defensoria Pública e beneficiária da justiça gratuita. Por fim, o registro do medicamento na ANVISA é fato incontroverso.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, é pacífica em reconhecer o dever do Estado de fornecer medicamentos quando preenchidos tais requisitos, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a prescrição do médico que acompanha o paciente, nem ao ente público se eximir de sua obrigação sob alegações de ordem orçamentária ou administrativa.

A alegação de que o uso do medicamento seria off-label também não prospera para afastar o dever de fornecimento, mormente quando há indicação fundamentada do médico assistente da própria rede pública e o fármaco já é utilizado no âmbito do próprio SUS para outras condições, o que demonstra sua segurança. A Portaria SECTICS/MS Nº 79, de 7 de outubro de 2025, por exemplo, incorporou o Micofenolato de Mofetila para o tratamento da síndrome nefrótica primária em crianças e adolescentes, evidenciando o reconhecimento de sua utilidade terapêutica pelo Ministério da Saúde.

Quanto à condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a sentença aplicou corretamente o Tema 1.002 do STF, sendo devida a verba sucumbencial quando a Defensoria Pública atua contra ente público ao qual não pertence, como no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, é da Justiça Estadual quando o custo anual do tratamento for inferior a 210 salários mínimos, conforme o critério financeiro estabelecido no Tema 1234 do STF. 2. O Estado tem o dever de fornecer medicamento essencial à preservação da vida e da saúde do cidadão, ainda que não incorporado ao SUS para a patologia específica, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos de imprescindibilidade do fármaco atestada em laudo médico, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA, em observância aos Temas 6 do STF e 106 do STJ. 3. É devida a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública em demandas nas quais esta atue como representante da parte vencedora contra pessoa jurídica de direito público diversa da qual integra, conforme tese firmada no Tema 1.002 do STF."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º e 196. Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234 (RE 1.366.243), Tema 793 (RE 855.178), Tema 6 (RE 566.471) e Tema 1.002 (RE 1140005). STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156). TJ-BA - Apelação: 05143497820178050150, Relator.: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2024. TJ-BA - Mandado de Segurança: 80389768520248050000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 27/08/2024. TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80421561720218050000, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022. TJ-GO - MSCIV: 53327157620218090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010542-65.2024.8.05.0201, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
ALMIZETE MIRANDA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença vergastada, pelas razões adiante expostas no voto do Relator.

Sala de sessões,

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07